Tribunal: TJMT
Processo: 1004215-14.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004215-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Indulto, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELA ALESSANDRA URBANO - CPF: 378.093.748-42 (ADVOGADO), MARCELA ALESSANDRA URBANO - CPF: 378.093.748-42 (IMPETRANTE), DANIEL DIAS MORENO - CPF: 047.587.578-87 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO REIS MAGNANI - CPF: 140.378.088-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL. PEDIDOS DE INDULTO HUMANITÁRIO E DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FEITO JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA DEMONSTRÁVEL DE PLANO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, contra alegada omissão judicial na apreciação de pedidos de indulto natalino e de prisão domiciliar formulados após o trânsito em julgado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apreciação

de requerimentos formulados
no âmbito de processo de conhecimento
, com sentença penal condenatória transitada em julgado, g
era
constrangimento ilegal; (
ii
) verificar se é cabível a concessão originária, em
habeas corpus
, de indulto humanitário ou de prisão domiciliar sem prévia apreciação
das matérias
pelo Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trânsito em julgado da
sentença penal condenatória
desloca para
o juízo
da execução
pe
nal a competência para apreciar pretensões relacionadas ao cumprimento da pena, inclusive pedidos de indulto e de prisão domiciliar.

4.
Não se configura omissão judicial quando a defesa formula requerimentos
em processo de conhecimento transitado em julgado
versando sobre matéria afeta ao juízo da execução penal.

5.
O
habeas corpus
exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal, o que não se verifica quando a análise da pretensão demanda prévio exame de requisitos da execução penal e de elementos fáticos a serem apreciados na via própria.

6. A documentação acostada não evidencia, de plano, constrangimento ilegal manifesto, razão pela qual não se justifica a concessão da ordem, nem mesmo de ofício, nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: “
1.
Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, compete ao Juízo da Execução Penal apreciar os pedidos relativos ao cumprimento da pena, não se configurando omissão do juízo do processo de conhecimento, cuja jurisdição se exauri
u
.
2.
Não se conhece
de
habeas corpus
que veicula, originariamente, pretensão afeta ao Juízo da Execução Penal,
ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta demonstrável de plano.
3. A concessão da ordem, ainda que de ofício, exige prova pré-constituída, idônea e contemporânea do constrangimento ilegal, sendo inviável seu reconhecimento quando inexistente, de plano, ilegalidade manifesta ou quando a pretensão dependa de prévia apreciação na via própria”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes; LEP, art. 117, I e II; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 808684/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08/04/2024,
DJe
11/04/2024; STJ, RHC 87697/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14/11/2017,
DJe
21/11/2017; TJMT, Agravo de Execução Penal 1036662-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 15/12/2025,
publ
. 18/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Daniel Dias Moreno
, contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, no qual se postula a concessão de indulto natalino e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, em razão da idade avançada e do quadro de saúde do paciente
.

Em síntese, sustenta-se que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Afirma-se que conta 81 anos de idade e que é portador de neoplasia maligna (linfoma de células do manto em estágio IV), além de hipertensão e diabetes.

Alega que a defesa formulou pedidos de indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024 e de prisão domiciliar perante o juízo de origem, sem apreciação de mérito, e que o paciente foi capturado em 02/02/2026, permanecendo desde então recolhido. Requer, por isso, a concessão da ordem para o deferimento da benesse ou, subsidiariamente, da prisão domiciliar, nos termos do art. 117, I e II, da LEP.

O pedido liminar foi indeferido.

Em informações, a autoridade coatora esclareceu que, após o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a expedição de guia de execução definitiva e de mandado de prisão. Informou que a defesa formulou, ainda nos autos da ação penal, pedido de prisão domiciliar e que houve posterior distribuição do Processo de Execução Penal n. 2000274-77.2024.8.11.0010. Registrou que novo requerimento de prisão domiciliar foi apresentado no âmbito da execução e indeferido em 22/01/2025.

Acrescentou que, à época, os autos executórios aguardavam a captura do reeducando para o início do cumprimento da pena. Esclareceu, também, que, com o cumprimento do mandado de prisão, em 2026, o apenado passou a cumprir a reprimenda, com previsão de progressão de regime para 02/02/2029. Ressaltou, por fim, que os pedidos formulados pela defesa não foram apreciados no bojo da ação penal, por se
tratar
de matérias afetas ao Juízo da Execução Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo não conhecimento do remédio constitucional, em razão de supressão de instância. Subsidiariamente, no mérito, manifestou
-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

O núcleo da impetração consiste na alegação de omissão judicial quanto aos requerimentos de indulto natalino e de prisão domiciliar protocolizados pela defesa em 03/09/2025.

Ocorre que, após o trânsito em julgado da condenação, foi expedida guia de execução definitiva e instaurado o Processo de Execução Penal n. 2000274-77.2024.8.11.0010, distribuído em 04/12/2024. A alegação defensiva de inexistência de processo executivo ativo não encontra amparo nos elementos dos autos, pois referido processo já havia sido instaurado e tramitava regularmente. Assim, as questões atinentes ao cumprimento da pena passaram a inserir-se na esfera de competência do Juízo da Execução.

Consta, ainda, que a defesa já havia formulado pedido de prisão domiciliar anteriormente, com direcionamento ao âmbito executório. Também se verifica que novo requerimento foi apresentado no processo de execução e indeferido em 22/01/2025, ao fundamento de não haver, naquele momento, laudos oficiais contemporâneos que demonstrassem a inviabilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, além de constar a possibilidade de acompanhamento intramuros conforme avaliação então disponível. Nesse contexto, os pedidos protocolizados em 03/09/2025 não foram apreciados no bojo da ação penal porque veiculavam matéria própria da execução, quando o feito de conhecimento já se encontrava arquivado.

Não se está, na espécie, diante de inércia jurisdicional apta a caracterizar constrangimento ilegal, mas de pleito formulado em autos de conhecimento já exauridos, embora referente a matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Por isso, não se pode imputar omissão ao magistrado do processo de conhecimento quanto à análise de pretensão que, após o trânsito em julgado, se insere na esfera de competência do juízo executório. Também não há falar em determinação para que o juízo do processo de conhecimento aprecie os requerimentos defensivos, por se tratar de pretensões a serem deduzidas na via executória própria.

A apreciação originária, por este Tribunal, dos pedidos de indulto e de prisão domiciliar, sem pronunciamento prévio do Juízo da Execução Penal, importaria indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento da impetração.

Em harmonia com essa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, a análise de pedido de indulto compete ao Juízo da Execução Penal, sendo inviável sua apreciação originária pelo Tribunal, salvo demonstração imediata de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso (STJ,
AgRg
no HC 808684/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08/04/2024,
DJe
11/04/2024).

Além disso, o cumprimento do mandado de prisão ocorreu apenas em 02/02/2026, circunstância que evidencia a atualidade da situação executória e reforça a necessidade de que a análise das condições concretas de custódia e de assistência à saúde seja realizada, em primeiro plano, pelo Juízo da Execução.

No tocante ao pedido principal de indulto natalino, não se extrai dos autos suporte suficiente para a concessão da ordem. A impetração funda a pretensão no Decreto n. 12.338/2024, sob o argumento de que o paciente, em razão da idade avançada e do quadro de saúde, faria jus ao indulto de natureza humanitária. Todavia, o
habeas corpus
exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, o que não se evidencia na espécie.

A concessão do indulto humanitário exige verificação estrita das condições previstas no decreto pertinente, com exame dos elementos objetivos e subjetivos da execução, da eventual incidência de cláusulas impeditivas, do decreto efetivamente aplicável, do marco temporal de referência e da situação do apenado no período considerado. A invocação de precedentes que admitem, em situações excepcionais, a concessão da benesse mesmo em condenações por delitos graves não afasta, na espécie, a necessidade de prévia apreciação na via executória, em que deverão ser definidos, de modo fundamentado, o decreto aplicável e o efetivo preenchimento dos requisitos legais no caso concreto.

Além disso, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a benesse pressupõe suporte técnico idôneo e contemporâneo, em regra mediante laudo médico oficial ou subscrito por profissional designado pelo Juízo da Execução, apto a demonstrar que o sentenciado é portador de enfermidade grave e permanente e que os cuidados de que necessita não podem ser prestados no estabelecimento prisional (STJ, RHC 87697/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14/11/2017,
DJe
21/11/2017).

Nessas circunstâncias, ausente pronunciamento prévio na via própria e não evidenciada ilegalidade patente, inviável o acolhimento do pedido de indulto nesta sede mandamental.

De igual modo, o pedido subsidiário de prisão domiciliar não comporta exame originário nesta ação constitucional, por se tratar de providência inserida na competência do Juízo da Execução Penal, a quem incumbe aferir, à luz do art. 117 da LEP e de elementos técnicos atuais, a presença dos requisitos legais e a eventual incompatibilidade entre a custódia intramuros e o tratamento de saúde exigido.
A pretensão deve ser apreciada naquela instância, à luz de dados executórios atualizados e de elementos técnicos idôneos e atuais sobre o estado de saúde do paciente e a assistência que lhe é disponibilizada no ambiente prisional.

Por fim, a documentação médica juntada pelo impetrante, embora revele quadro clínico sensível, não constitui prova pré-constituída contemporânea e suficiente da impossibilidade concreta de tratamento no estabelecimento prisional ou na rede pública a ele vinculada, nem demonstra, de plano, incompatibilidade atual entre a custódia e o atendimento de saúde disponível.
Assim, à míngua de elementos técnicos idôneos e atuais que evidenciem a incompatibilidade entre a custódia intramuros e o tratamento requerido, não se autoriza a concessão da ordem de ofício nesta via.

A concessão da ordem, ainda que de ofício, exige prova pré-constituída, idônea e contemporânea do constrangimento ilegal, sendo inviável seu reconhecimento quando inexistente, de plano, ilegalidade manifesta ou quando a pretensão dependa de prévia apreciação na via própria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel Dias Moreno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026